Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1018092-31.2020.8.11.0000
Recorrente: RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id. 1018092) interposto por RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido (id. 76261461).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso extraordinário foi interposto em 09/04/21 e recolhimento das custas do recurso e tampouco houve o requerimento de justiça gratuita.
Nesse sentido, a certidão de id. 83091464:
“Certifico que o Recurso Extraordinário, ID no 82715997, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, a Recorrente é representada por Defensor Público..” (grifei)
Ressalta-se que o simples fato de estar representada por Defensor Público, não lhe garante o direito a justiça gratuita, ainda mais quando sequer há o referido pedido.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça